Tribunal: TJDFT
Processo: 0757022-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FITA ADESIVA EM PLACA. CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 5a Vara Criminal de Brasília, que o condenou o acusado às penas do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 18 dias-multa, pela condução de motocicleta com placa parcialmente encoberta por fita adesiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de cobrir parcialmente a placa do veículo com fita adesiva configura o crime do art. 311, §2o, III, do Código Penal ou se é mera infração administrativa; (ii) determinar se o delito exige dolo específico; (iii) analisar o pedido de restituição da fiança; (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 311, §2o, III, do CP é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo com sinal identificador adulterado, sem necessidade de dolo específico.
4. A ocultação parcial da placa com fita adesiva é meio idôneo e eficaz para impedir a fiscalização, não sendo considerada adulteração grosseira nem configurando crime impossível.
5. A conduta não se restringe a mera infração administrativa, pois houve fraude deliberada que compromete a função identificadora da placa, violando a fé pública.
6. A autoria e a materialidade estão demonstradas por provas documentais, depoimentos policiais coerentes e confissão do réu.
7. A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direitos; contudo, a pena de multa foi reduzida para 10 dias-multa, em razão da proporcionalidade.
8. A restituição da fiança não é cabível nesta fase processual, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução após o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 336 e 344 do CPP.
9. A restituição do veículo deve aguardar a comprovação de propriedade pelo interessado, junto ao juízo de origem, conforme art. 120 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“A conduta de conduzir veículo com placa parcialmente coberta por fita adesiva configura o crime do art. 311, §2o, III, do Código Penal, independentemente da existência de dolo específico. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo é formal, de perigo abstrato, e prescinde de resultado naturalístico ou lesão efetiva à fé pública. A restituição da fiança e do veículo apreendido depende de análise pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 311, §2o, III; CPP, arts. 120, 336, 344; CTB, art. 230, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975746, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1998570, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 2040783, Rel. Des. Asiel Henrique, j. 04.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.491.717/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.06.2024.